Tribunal: CARF
Processo: 10380.723704/2017-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANGELICA CAROLINA OLIVEIRA DUARTE TOLEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10380.723704/2017-37
ACÓRDÃO
2302-004.062 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
WN SERVICOS DE ASSEIO E CONSERVACAO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2015
OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DA
REGRA CONTIDA NO ART. 150, § 4o, DO CTN.
Para os tributos sujeitos a lançamento por homologação, o prazo
decadencial para o lançamento de eventuais diferenças é de cinco anos a
contar do fato gerador, conforme estabelece o § 4o do art. 150 do CTN.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DO
ART. 173, I, CTN.
O prazo decadencial para lançamento das obrigações tributárias acessórias,
relativas às contribuições previdenciárias, é de cinco anos a contar do
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado, nos termos do art. 173, inciso I, do CTN.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Presentes nos autos todos os elementos fáticos e legais que embasam a
autuação, não há que se falar em nulidade em decorrência do cerceamento
do direito de defesa.
MULTA
DE
OFÍCIO.
APLICAÇÃO
EM
CONSONÂNCIA
COM
AS
DETERMINAÇÕES LEGAIS. OBRIGATORIEDADE
A aplicação de penalidade pecuniária estabelecida na legislação
previdenciária independe da análise subjetiva do Auditor Fiscal acerca da
razoabilidade e proporcionalidade ou da efetiva ocorrência de prejuízo à
administração pública. O emprego dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade não autoriza o julgador administrativo a dispensar ou reduzir
multas expressas na lei, não havendo desrespeito a estes princípios quando
a autuação se pauta pelo princípio da legalidade.
Fl. 259
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.062 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.723704/2017-37
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário..

Assinado Digitalmente
Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo – Relatora

Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Carmelina Calabrese, Roberto Carvalho Veloso Filho,
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Johnny Wilson Araujo Cavalcanti (Presidente).

RELATÓRIO
Reproduzo trecho do Relatório da decisão de piso, que bem descreve a autuação (e-
fls. 196/208 ):
Trata o presente processo de lançamento de contribuições destinadas à
Seguridade Social, decorrente do descumprimento de obrigação tributária
principal, referente à parcela não retida dos segurados em época própria, à
parcela patronal, incluindo o financiamento dos benefícios concedidos em razão
do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais
do trabalho (SAT/GILRAT/FAP), e às contribuições destinadas a outras Entidades e
Fundos (Terceiros), incidentes sobre a remuneração paga a segurados
empregados, relativas às competências 01/2013 a 12/2015, incluindo 13o salário.
RELATÓRIO FISCAL Segundo o Relatório Fiscal (fls. 65/69), a empresa não atendeu
à solicitação contida no Termo de Início do Procedimento Fiscal (fl. 166/168), de
08/02/2017, e no Termo de Intimação Fiscal no 01 (fl. 169 e 170), de 06/03/2017,
dos quais a mesma tomou ciência em 13/02/2017 e 06/03/2017,
respectivamente.
Informa que, em decorrência da não apresentação dos Livros Caixa, o sujeito
passivo foi excluído do SIMPLES NACIONAL, conforme Representação Fiscal anexa
às folhas 151 e 152 e formalizado no processo COMPROT no 10380.722223/2017-
12.
Fl. 260
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.062 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.723704/2017-37
3
Diz que o sujeito passivo, valendo-se da declaração indevida como optante pelo
SIMPLES NACIONAL, deixou de declarar e recolher as contribuições
previdenciárias devidas, embora tenha declarado os valores de remuneração.
A Fiscalização informou que os fatos geradores do crédito, obtidos por meio dos
sistemas informatizados da RFB e resumos das folhas de pagamento, decorrem da
remuneração paga ou creditada pela empresa a seus empregados e contribuinte
individual (sócio-administrador).
Especificamente quanto ao pró-labore do sócio-administrador, o crédito foi
levantando por aferição indireta, com base na maior remuneração paga aos
empregados no mês.
A Autoridade Fiscal registrou que, em razão da não apresentação de parte da
documentação solicitada pelo Fisco, a multa foi agravada em 50% (cinquenta por
cento), além de ter sido lavrado o Auto de Infração pelo descumprimento da
obrigação acessória, qual seja, deixar de exibir qualquer documento ou livro
relacionados com as contribuições previdenciárias previstas na Lei no 8.212/1991.
O Relatório Fiscal informa que os valores recolhidos pela empresa por meio de
documento próprio do regime tributário do Simples Nacional não são passíveis de
serem abatidos no presente lançamento, ante a existência de norma que obsta tal
procedimento, de acordo com o § 6o do artigo 44 da IN RFB no 900/2008, vigente
à época da autuação e atualmente o § 6o do artigo 56 da IN RFB no 1.300/2012.
Em suas considerações finais, a Autoridade Fiscal informou que tendo sido
verificada a redução de contribuições previdenciárias mediante a omissão de
informações em GFIP, deve o contribuinte ficar cientificado de que tal fato
configura, em tese, ilícito penal, que será objeto de comunicação ao Ministério
Público Federal para eventual propositura de ação penal, em relatório à parte.
Afirma que os créditos lançados encontram-se fundamentados nos
Demonstrativos de Apuração e Demonstrativos de Multa e Juros de Mora.
O lançamento foi impugnado e os autos foram encaminhados à DRJ. Os membros
da 5a Turma da DRJ/BSB, por unanimidade de votos, julgaram improcedente a impugnação,
mantendo o crédito tributário exigido.
Cientificada do acórdão, a recorrente apresentou recurso voluntário tempestivo (e-
fls.225/228), repisando as alegações trazidas em sede de impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Relatora.
Fl. 261
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.062 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.723704/2017-37
4
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
A recorrente alega que os Autos de Infração são infundados pois o crédito tributário
se encontra extinto para o período de 01/2012 a 12/2014, em razão da ocorrência de prazo
prescricional, conforme artigos 156 e 174 do Código Tributário Nacional e discorre sobre o
assunto.
Entende que, ao se constatar a ocorrência do prazo prescricional, resta prejudicada
qualquer outra discussão acerca da viabilidade ou não da presente Execução Fiscal.
No entanto, afirma que o Auditor Fiscal cometeu equívoco no lançamento do
referido tributo ao desobedecer o artigo 142 do CTN.
Aduz que os lançamentos devem contar com a devida clareza, restando nulas as
notificações aqui objeto, dado que deixa de informar as notas fiscais, emitentes e valores que
geraram a notificação, cerceando a plena defesa do contribuinte. Nesse sentido, cita
jurisprudência relativa à nulidade do Auto de Infração.
Por fim, relata que as retenções sofridas pela empresa superam o valor
correspondente aos Autos de Infração, devendo haver a compensação de qualquer crédito
porventura existente, já que essa é uma das hipóteses de extinção do crédito tributário, conforme
previsto no artigo 156, II do CTN.
Não obstante, a recorrente repisa idênticos argumentos àqueles veiculados em sua
impugnação. As razões recursais e as alegações trazidas já foram analisadas pela decisão de piso,
com a qual concordo e adoto como fundamento do presente voto, mediante a reprodução do
seguinte trecho (art. 114, §12, do RICARF):
Da decadência tributária.
A Impugnante alega que o lançamento é improcedente em decorrência da
prescrição quinquenal prevista no art. 174, caput, do CTN.
Inicialmente esclareço que a Impugnante alega prescrição quinquenal, mas resta
evidente que a mesma pretende invocar o instituto da decadência, que, por
ostentar caráter de matéria de ordem pública (interesse público) poderá ser
examinada em qualquer fase processual na esfera administrativa, tendo em vista
que essa modalidade de extinção do crédito tributário fulmina a obrigação
tributária e não gera qualquer direito subjetivo para o Fisco realizar o lançamento.
De acordo com a Súmula Vinculante no 08 do STF1 , os artigos 45 e 46 da Lei
8.212/1991 são inconstitucionais, devendo prevalecer, no que tange à decadência
e prescrição, as disposições do Código Tributário Nacional (CTN). Dessa forma,
resta definir para a situação em análise, se é caso de aplicação do inciso I do art.
173, ou do § 4° do art. 1502 , do referido Código.
O Parecer PGFN/CAT no 1.617, de 2008, ao tratar da referida Súmula, estabeleceu
a interpretação a ser adotada pela Administração Tributária Federal nos casos de
Fl. 262
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.062 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.723704/2017-37
5
lançamento por homologação em que o contribuinte efetua o pagamento
antecipado do tributo:
As contribuições previdenciárias de que dispõe a Lei no 8.212, de 1991, são
espécies do gênero tributo. Isto é, segue o critério de classificação dos tributos
[que] está na consistência do aspecto material da hipótese de incidência3 . E é
tributo vinculado, no sentido clássico da expressão, isto é, é relevante para sua
compreensão a exata percepção e dimensão do destino dos valores cobrados.
Contribuições previdenciárias são lançadas por homologação, “(...) que ocorre
quanto aos tributos cuja legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar
o pagamento sem prévia exame da autoridade administrativa” .
O citado Parecer traz o Agravo Regimental de Instrumento 936380/SC, relatado
pelo Ministro Castro Meira, matéria julgada em 19 de maio fevereiro de 2008,
como segue:
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
EXAÇÃO SUJEITA A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. DECADÊNCIA.
TERMO INICIAL. ARTIGOS 150, § 4o, E 173, I, DO CTN. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. SÚMULA 7/STJ. 1. Se não houve pagamento antecipado pelo
contribuinte, é cabível o lançamento direto substitutivo, previsto no artigo 149, V,
do CTN, e o prazo decadencial rege-se pela regra geral do artigo 173, I, do CTN.
Precedentes.
E ainda o Recurso Especial 757922/SC, relatado pelo Ministro Teori Albino
Zavascki, julgado em 11 de setembro de 2007:
CONSTITUCIONAL,
PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA. ARTIGO 45 DA LEI 8.212/91. OFENSA AO ART. 146, III, B, DA
CONSTITUIÇÃO. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. PRAZO
DECADENCIAL DE CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO. TERMO INICIAL: (A) PRIMEIRO DIA
DO EXERCÍCIO SEGUINTE AO DA OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR, SE NÃO
HOUVE ANTECIPAÇÃO DO PAGAMENTO (CTN, ART. 173, I); (B) FATO GERADOR,
CASO TENHA OCORRIDO RECOLHIMENTO, AINDA QUE PARCIAL (CTN, ART. 150, §
4o). PRECEDENTES DA 1a SEÇÃO. 1. "As contribuições sociais, inclusive as
destinadas a financiar a seguridade social (CF, art. 195), têm, no regime da
Constituição de 1988, natureza tributária. Por isso mesmo, aplica-se também a
elas o disposto no art. 146, III, b, da Constituição, segundo o qual cabe à lei
complementar dispor sobre normas gerais em matéria de prescrição e decadência
tributárias, compreendida nessa cláusula inclusive a fixação dos respectivos
prazos. Conseqüentemente, padece de inconstitucionalidade formal o artigo 45
da Lei 8.212, de 1991, que fixou em dez anos o prazo de decadência para o
lançamento das contribuições sociais devidas à Previdência Social" (Corte
Especial, Argüição de Inconstitucionalidade no REsp no 616348/MG) 2. O prazo
decadencial para efetuar o lançamento do tributo é, em regra, o do art. 173, I, do
CTN, segundo o qual "o direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário
Fl. 263
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.062 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.723704/2017-37
6
extingue-se após 5 (cinco) anos, contados: I - do primeiro dia do exercício seguinte
àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado". 3.
Todavia, para os tributos sujeitos a lançamento por homologação — que, segundo
o art. 150 do CTN, "ocorre quanto aos tributos cuja legislação atribua ao sujeito
passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade
administrativa" e "opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a
homologa" — , há regra específica. Relativamente a eles, ocorrendo o pagamento
antecipado por parte do contribuinte, o prazo decadencial para o lançamento de
eventuais diferenças é de cinco anos a contar do fato gerador, conforme
estabelece o § 4o do art. 150 do CTN.
Precedentes jurisprudenciais. 4. No caso, trata-se de contribuição previdenciária,
tributo sujeito a lançamento por homologação, e não houve qualquer antecipação
de pagamento. Aplicável, portanto, a regra do art. 173, I, do CTN. 5. Recurso
especial a que se nega provimento.(g.n.)Dessa forma, concluiu o Parecer que:
o pagamento antecipado da contribuição (ainda que parcial) suscita a aplicação da
regra especial, isto é, do § 4o do art. 150 do CTN,; a inexistência de pagamento
justifica a utilização da regra do art. 173 do CTN, para efeitos de fixação do dies a
quo dos prazos de caducidade, projetados nas contribuições previdenciárias. Isto
é, no que se refere à contagem dos prazos de decadência.
Tal concepção, em princípio, pode ser aplicada para todos os tributos federais, e
não somente, para as contribuições previdenciárias.
Nessa ótica, observa-se que o deslocamento da aplicação da regra decadencial
para o art. 150, § 4o, do CTN só ocorre em relação aos fatos geradores para os
quais houve o pagamento antecipado. Assim, se há recolhimento em uma
determinada competência e não em outra, àquela competência será aplicável a
regra do artigo 150, § 4o, do CTN, mas não a esta, que seguirá o disposto no artigo
173, I, do CTN, quanto ao cálculo do prazo decadencial.
Verifica-se que os lançamentos fiscais em tela referem-se às competências
01/2013 a 12/2015 e o sujeito passivo deles tomou ciência em 31/05/2017.
Percebe-se ainda que se tratam de lançamentos de contribuições previdenciárias,
cujos fatos geradores o Fisco reconheceu que a Impugnante efetuou antecipação
de pagamento parcial, conforme apontado no quadro “Planilha 1 – BASE DE
CÁLCULO DECLARADA EM GFIP NÃO OFERECIDA À TRIBUTAÇÃO” (fl. 71).
Ademais, não há nos autos qualquer informação quanto a ocorrência de dolo
fraude ou simulação por parte da Impugnante.
Nesse sentido, a teor do enunciado da súmula 99 do CARF5 , aplica-se o art. 150, §
4o, do CTN e, com isso, os valores apurados no período do lançamento (01/2012 a
12/2012) não foram abarcados pela decadência, mantendo-se o crédito para a
obrigação principal.
Fl. 264
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.062 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.723704/2017-37
7
No que tange ao lançamento da obrigação acessória - Auto de Infração das Multas
Previdenciárias (fls. 60/62) - por se tratar de lançamento de ofício, não há que se
falar em recolhimento parcial e, portanto, aplica-se a regra do art. 173, Inciso I do
CTN, resultando no não atingimento da decadência para as competências 01/2013
a 12/2015.
Da nulidade dos lançamentos.
A Impugnante alega que os lançamentos devem contar com a devida clareza,
restando nulas as notificações objeto deste processo em razão de ter deixado o
Fisco de informar as notas fiscais, emitentes e valores corretos que geraram a
notificação, cerceando a plena defesa do contribuinte.
Inicialmente, cumpre salientar que a presente autuação foi lavrada devido ao
descumprimento, pelo contribuinte, da disposição contida no artigo 33, §§2o e 3o
da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Medida Provisória no 449/08,
convertida na Lei no 11.941/09, com a seguinte redação:
Art. 33. À Secretaria da Receita Federal do Brasil compete planejar, executar,
acompanhar e avaliar as atividades relativas à tributação, à fiscalização, à
arrecadação, à cobrança e ao recolhimento das contribuições sociais previstas no
parágrafo único do art. 11 desta Lei, das contribuições incidentes a título de
substituição e das devidas a outras entidades e fundos. (...)§ 2o A empresa, o
segurado da Previdência Social, o serventuário da Justiça, o síndico ou seu
representante, o comissário e o liquidante de empresa em liquidação judicial ou
extrajudicial são obrigados a exibir todos os documentos e livros relacionados
com as contribuições previstas nesta Lei. (g.n.)§ 3o Ocorrendo recusa ou
sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua apresentação
deficiente, a Secretaria da Receita Federal do Brasil pode, sem prejuízo da
penalidade cabível, lançar de ofício a importância devida. (g.n.)
No presente caso, a autuada deixou de apresentar à fiscalização, mesmo após
devidamente intimada para tanto, o livro Caixa e outros documentos,
contrariando, assim, a disposição legal acima transcrita.
Compulsando-se os autos, observa-se que a impugnante foi devidamente
intimada pela fiscalização a apresentar os documentos objeto desta autuação
mediante emissão de Termo de Início de Procedimento Fiscal (fls. 166/168),
sendo-lhe concedido, nessa oportunidade, o prazo de 20 dias para o seu
cumprimento, em consonância com a disposição contida no artigo 34 do Decreto
no 7.574, de 29 de setembro de 2011:
Art.34.O procedimento de fiscalização será iniciado pela intimação ao sujeito
passivo para, no prazo de vinte dias, contados da data da ciência, apresentar as
informações e documentos necessários ao procedimento fiscal, ou efetuar o
recolhimento do crédito tributário constituído (Lei no 3.470, de 28 de novembro
de 1958, art. 19, com a redação dada pela Medida Provisória no 2.158-35, de
2001, art. 71).
Fl. 265
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.062 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.723704/2017-37
8
§1oO prazo a que se refere o caput será de cinco dias úteis, nas situações em que
as informações e os documentos solicitados digam respeito a fatos que devam
estar registrados na escrituração contábil ou fiscal do sujeito passivo, ou em
declarações apresentadas à administração tributária.
Em nova intimação, a autoridade fiscal concedeu à empresa novo prazo para a
apresentação de sua escrituração contábil, entre outros documentos, conforme
se depreende do Termo de Intimação Fiscal no 01, anexado às fls. 169/170.
Em face ao não atendimento das intimações fiscais, restou caracterizada a prática
de infração aos dispositivos legais dispostos na Lei Complementar no 123/2006
(Lei da Micro e Pequena Empresa), nos seguintes termos:
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional darse-á
quando:
(...)II - for oferecido embaraço à fiscalização, caracterizado pela negativa não
justificada de exibição de livros e documentos a que estiverem obrigadas, bem
como pelo não fornecimento de informações sobre bens, movimentação
financeira, negócio ou atividade que estiverem intimadas a apresentar, e nas
demais hipóteses que autorizam a requisição de auxílio da força pública;
§ 1o Nas hipóteses previstas nos incisos II a XII do caput deste artigo, a exclusão
produzirá efeitos a partir do próprio mês em que incorridas, impedindo a opção
pelo regime diferenciado e favorecido desta Lei Complementar pelos próximos 3
(três) anos-calendário seguintes.
Em obediência à disposição expressa na lei complementar citada, o Auditor Fiscal
formalizou Representação Fiscal para Exclusão do Simples Nacional, com efeitos a
partir de 01/01/2013, no processo no 10380.722223/2017-12. Em 05/04/2017 foi
emitido Ato Declaratório Executivo – ADE, do qual o sujeito passivo tomou ciência
em 24/04/2017, conforme folha de número 14 do referido processo, e não
apresentou manifestação quanto ao seu teor.
Observe-se que a autuada teve conhecimento de todos os Autos de Infração
lavrados na ação fiscal (fls. 02/64), sendo que em cada um deles consta a
descrição das contribuições exigidas, a origem dos fatos geradores e da multa
aplicada, além da fundamentação legal que lhes dá suporte. Tanto a empresa
deles teve conhecimento que apresentou impugnação a cada um, trazendo ao
debate suas alegações e razões, no sentido de se eximir das penalidades relativas
às obrigações – principais e acessórias – que lhe foram imputadas.
Além disso, estão listadas (fls. 70/74), mês a mês, as bases de cálculo, as
contribuições devidas e as deduções efetuadas, culminando com a apuração do
valor total das contribuições devidas.
Assim, tendo sido todos os autos lavrados por servidor competente e com nítida
descrição dos fatos, das disposições legais infringidas e a penalidade aplicável, não
se configura qualquer prejuízo ao contribuinte no que tange ao princípio do
Fl. 266
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.062 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.723704/2017-37
9
contraditório ou ao seu direito de ampla defesa, impondo-se rejeitar a alegação
por ele trazida nesse sentido.
Da compensação de créditos.
A Impugnante relata que as retenções sofridas pela empresa superam o valor
correspondente aos Autos de Infração, devendo, por esse motivo, haver a
compensação de qualquer crédito porventura existente, conforme hipóteses de
extinção do crédito tributário previsto no artigo 156, II do CTN.
A informação da Impugnante quanto à existência de retenções sofridas pela
empresa é genérica e não comprovada por meio documental em qualquer fase do
presente processo.
Sobre o aproveitamento de créditos nos lançamentos, o Relatório Fiscal explica
que os valores recolhidos pela empresa por meio de documento próprio do
regime tributário do Simples Nacional não são passíveis de serem abatidos do
presente lançamento, ante a existência de norma que obsta tal procedimento, de
acordo com o § 6o do artigo 44 da IN RFB no 900/2008, vigente à época da
autuação e atualmente o § 7o do artigo 84 da IN RFB no 1.717/2017.
Instrução Normativa RFB no 900/2008 Art. 44. O sujeito passivo que apurar
crédito relativo às contribuições previdenciárias previstas nas alíneas "a" a "d" do
inciso I do parágrafo único do art. 1o, passível de restituição ou de reembolso,
poderá
utilizá-lo
na
compensação
de
contribuições
previdenciárias
correspondentes a períodos subseqüentes.
(...)§ 6o É vedada a compensação de contribuições previdenciárias com o valor
recolhido indevidamente para o Simples Nacional, instituído pela Lei
Complementar no 123, de 2006, e o Sistema Integrado de Pagamento de Impostos
e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples),
instituído pela Lei no 9.317, de 5 de dezembro de 1996.
Instrução Normativa RFB no 1.717/2017 Art. 84. O sujeito passivo que apurar
crédito relativo às contribuições previdenciárias previstas nas alíneas “a” a “d” do
inciso I do parágrafo único do art. 1o, passível de restituição ou de reembolso,
inclusive o crédito relativo à Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta
(CPRB), poderá utilizá-lo na compensação de contribuições previdenciárias
correspondentes a períodos subsequentes.
(...)§ 7o É vedada a compensação de contribuições previdenciárias com o valor
recolhido indevidamente para o Simples Nacional, instituído pela Lei
Complementar no 123, de 2006.
Assim, a alegação quanto a retenções não compensadas não pode prosperar.
Da conversão da pena pecuniária em pena de advertência.
A Impugnante pede que se converta a pena pecuniária em pena de advertência,
entendendo-se pela impossibilidade do cumprimento legal, por motivos alheios à
autuada.
Fl. 267
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.062 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.723704/2017-37
10
No que tange ao fato aduzido de que houve impossibilidade de cumprimento
legal por motivos alheios à Impugnante, destaco que a legislação é clara ao dispor
que a responsabilidade por infrações independe da intenção, ou seja, basta que
tenha havido o comportamento contrário ao ordenamento legal, conforme
preconiza o CTN:
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
Nos termos do art. 161 do CTN, o crédito não integralmente pago no vencimento
é acrescido de juros de mora, seja qual for o motivo determinante da falta, sem
prejuízo da imposição das penalidades cabíveis e da aplicação de quaisquer
medidas de garantia previstas em lei.
No que tange à aplicação de multa exigida no Auto em exame, a mesma foi
aplicada de acordo com os parâmetros estabelecidos na legislação, não cabendo
seu cancelamento ou conversão em pena de advertência, como pretendido pela
Impugnante.
Ressalte-se que a auditoria fiscal, ao aplicar a legislação, não tem faculdade
discricionária, somente a vinculada, conforme disciplina o artigo 142, parágrafo
único, do CTN6 .
A exoneração dos acréscimos moratórios, previstos legalmente, somente seria
possível diante de lei específica, pois a remissão, como instituto que dispensa o
pagamento do tributo devido, podendo abranger o crédito relativo a tributo, à
multa ou a tributo e multa, só pode ser concedida mediante lei específica, nos
termos do art. 156, IV e art. 172, ambos do CTN.
Assim, não há como se acatar o pedido do sujeito passivo acerca da multa de
ofício aplicada.
1
CONCLUSÃO
Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, rejeitar as preliminares e
negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo

Fl. 268
DF CARF MF
Original